Tribunal: TJDFT
Processo: 0001468-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS. REDIMENSIONAMENTO. REGIME CUMPRIMENTO DE PENA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006), por meio de conjunto probatório coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo – podendo, a depender do contexto fático, validamente lastrear o decreto condenatório.

3. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.

4. Embora não prevista pelo legislador diretriz lógica ou matemática para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima abstrata; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1 O agente não tem direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao julgador utilizar qualquer deles. 4.2 Adotada medida mais gravosa para a exasperação (superior a 100% da pena mínima em abstrato), sem a fundamentação necessária para tanto, de rigor a adequação da pena base.

5. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, atento aos termos do art. 33, §§1o, 2o e 3o e art. 59 do Código Penal, analisar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – os quais, no caso, não favorecem a adoção do regime inicial aberto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.